Tribunal: CARF
Processo: 13055.720013/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13055.720013/2015-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.439 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CARLOS AUGUSTO ALVES SABBADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pela contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
A falta de demonstração do cumprimento dos requisitos legais por meio de
documentação hábil e idônea quando solicitados, autoriza à autoridade fiscal
glosar a despesa declarada, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá
promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
Deixam de ser admitidas as despesas com plano de saúde pleiteadas por se
mostrarem sem a necessária verossimilhança ou por não atender aos requisitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13055.720013/2015-08
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.439 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720013/2015-08

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 58/61):
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 29/33, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 567,75, incluída a multa
de ofício e os juros de mora calculados até 30/01/2015, em virtude da constatação de
irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2014, ano-calendário
2013.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 30/31), a fiscalização informa ter
glosado deduções de despesas com plano de saúde (UNIMED Vale do Caí) no valor
de R$ 10.838,05. Segundo esclarece, o contribuinte não apresentou comprovante
com os valores discriminados por beneficiários, conforme solicitado no Termo de
Intimação Fiscal.
Contra o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/06 dos autos.
Segundo referiu, apresentou à RFB os comprovantes das despesas declaradas. Destacou
o fato de constar no comprovante de rendimentos, no item Informações
Complementares o valor pago ao plano de saúde pelo titular. Afirmou também ter sido
considerado pela RFB o comprovante de rendimentos para efeito de comprovação no
que se refere ao ano calendário 2013, tendo sido inclusive restituído o valor do imposto.
Entende ser injustificável a desconsideração do mesmo tipo de documento para os
exercícios 2012 e 2014.
Referiu ter buscado orientação na RFB, e ainda, quando questionado acerca dos
beneficiários do plano de saúde, informou ter apresentado a legislação que trata do
Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público Municipal de São Sebastião do Caí,
Fundo este, administrado na Prefeitura Municipal, que, através de contrato firmado
entre a Prefeitura e a UNIMED paga o Plano de Saúde dos Servidores Municipais.
Observa que no art. 10, constam os percentuais de recursos do Fundo recolhidos por
meio da contribuição do Município e dos servidores, valores estes que independem se
o servidor tem ou não outros beneficiários, pois o percentual aplicado sobre os
vencimentos dos servidores, ou seja, se o servidor é o único beneficiário ou tem um
ou cinco beneficiários, o valor será o mesmo, pago pelo servidor, que é o titular.
Observa ter sido informado que nem a Prefeitura de São Sebastião do Cai e nem a
UNIMED Vale do Caí contratada da Prefeitura informaram à RFB por meio da
DEMED a despesa com plano de Saúde. Referiu ter posteriormente descoberto que tais
entidades estão dispensadas de tal obrigação
Concluiu que devem ser consideradas as informações prestadas e os comprovantes
apresentados, uma vez que a legislação municipal demonstrou ter sido pago valor único
em razão do percentual aplicado sobre os seus vencimentos, independente da quantidade
de beneficiários do plano de saúde.
Entende que não pode ser lesado tendo que pagar imposto uma vez que a empresa
prestadora (UNIMED) ou a fonte pagadora estão infringindo a legislação fiscal.
Destacou que o valor indicado pela fonte pagadora é o mesmo declarado, que deve ser
aceito como correto.
E, ainda, que a RFB em situações exatamente iguais (03 exercícios consecutivos) acatou
a mesma documentação apresentada e restituiu o imposto de renda.
O contribuinte informou estar apresentando documentos (cópias) comprovadores das
suas afirmações.
É o relatório.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.439 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720013/2015-08

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
DEDUÇÕES A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
BENEFICIÁRIOS.
São passíveis de dedução na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas com
plano de saúde do titular e de pessoas físicas consideradas dependentes perante a
legislação tributária, quando devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão, em 30/05/2016 (fls. 63/64), o contribuinte, em
22/06/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 65/70), repisando as alegações e peça impugnatória,
alegando, em apertada síntese, que por força do plano de saúde coletivo firmado pela
municipalidade com a Unimed Vale do Caí, em face da Lei Municipal no 2.351, de 10/05/2002,
que instituiu o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público Municipal (FAC), com o
objetivo de dar continuidade a assistência básica aos servidores municipais, seus dependentes e
pensionistas, o valor dos aportes das contribuições descontadas de seus rendimentos no decorrer
do ano-calendário será o mesmo, independentemente de o servidor possuir ou não dependentes
ou pensionistas. Prova disso, apresenta declaração emitida pela municipalidade, atestando a
inexistência de valores pagos pela esposa e filhos, seus dependentes cadastrados no aludido
plano. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 71/109.
Em 09/05/2022, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljeciv, ocorrida em 27/04/2022, o processo foi enviado para
novo sorteio (fls. 111), sendo-me distribuído em 24/11/2022, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio da despesa com plano de saúde:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.439 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720013/2015-08

O litígio recai sobre a glosa da despesa com o plano de saúde Unimed Vale do
Caí, no valor de R$ 10.838,05, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2014.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução. Vale salientar, que o art. 73
do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os
documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a
efetividade dos pagamentos e a verossimilhança dos dados informados.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (fls. 58/61) e atendo-se às
informações contidas na autuação (fls. 38/42), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, sendo certo que o pagamento
realizado ao plano se trata de coparticipação financeira obrigatória, instituída pela Lei
Municipal no 2.351/02 (fls. 72/78), destinada à manutenção do Fundo de Assistência Básica à
Saúde do Servidor Público Municipal - FAS, para cobertura de despesa médico-hospitalar do
titular, seus dependentes e pensionistas, na forma de pagamento direto de parte das consultas, ao
teor dos arts. 3o, 4o, 9o a 13o da referida lei municipal – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
60/61), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF:
Trata o presente lançamento de glosa de dedução de despesas médicas (plano de saúde)
informada pelo notificado na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2014.
Objetivando comprovar a procedência da dedução da despesa declarada em nome de
UNIMED Vale do Caí, o contribuinte apresentou o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte do ano-calendário 2013, fls.
10/11, emitido pela Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai. Apresentou também
cópia da carteira fornecida pela UNIMED fls. 12/13. Os documentos não foram
considerados suficientes para comprovar a despesa declarada, uma vez que não atendem
a exigência contida no Termo de Intimação Fiscal de fls. 36, que determina a
apresentação do comprovante da despesa com plano de saúde com valores
discriminados por beneficiários (titular e dependentes).
Conforme observo, na defesa o contribuinte afirmou que o valor da despesa com plano
de saúde, com base na legislação que trata do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Público Municipal de São Sebastião do Caí, administrado na Prefeitura Municipal, que
constam os percentuais de recursos do Fundo recolhidos por meio da contribuição do
Município e dos servidores, valores estes que independem se o servidor tem ou não
outros beneficiários, pois o percentual aplicado sobre os vencimentos dos
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.439 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720013/2015-08

servidores, ou seja, se o servidor é o único beneficiário ou tem mais beneficiários, o
valor será o mesmo, pago pelo servidor, que é o titular.
Há que ser referido que são passíveis de dedução as despesas médicas do contribuinte e
de seus dependentes. Tendo o contribuinte afirmado que o valor da contribuição para o
plano de saúde é constituído por percentual incidente sobre o valor dos rendimentos,
independendo do número de beneficiários ou participantes do plano, verifico que não
foi atendido o estabelecido na norma legal.
Convém referir que nos termos estabelecidos no art. 80 do RIR/99, aprovado pelo Dec.
3.000/99, são dedutíveis as despesas médicas do titular e de seus dependentes. Art. 80,
transcrito parcialmente a seguir:
(...)
O comprovante de rendimentos (fls. 10/11) não discrimina os beneficiários do plano
de forma que não há como identificar se o valor total pago foi referente apenas ao
notificado uma vez que na declaração de ajuste anual (fls. 43/50) não constam
dependentes.
Ademais, ancorado na própria manifestação da municipalidade (fls. 100), indene
de dúvida de que os valores pagos à Unimed registrados tanto no informe de rendimentos quanto
na declaração emitida (fls. 10/11, 89/90 e 101/102) tratam-se de coparticipação obrigatória
destinada a manutenção do FAS, cuja despesa não se afigura dedutível dada sua natureza, razão
pela qual, desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor declarado, reconheço a
subsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 116
DF CARF MF
Original